Tribunal: TJSP
Processo: 2082095-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para compelir a operadora de saúde a restabelecer e manter contrato de prestação de serviços médicos hospitalares à autora e seus dependentes, nas mesmas condições dos empregados ativos, conforme artigo 31 da Lei

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para compelir a operadora de saúde a restabelecer e manter contrato de prestação de serviços médicos hospitalares à autora e seus dependentes, nas mesmas condições dos empregados ativos, conforme artigo 31 da Lei 9.656/98.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde deve manter as condições de cobertura assistencial para aposentados nas mesmas condições dos empregados ativos, conforme estipulado no artigo 31 da Lei 9.656/98 e no Tema 1.034 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida está em conformidade com o artigo 31 da Lei 9.656/98 e o Tema 1.034 do STJ, que asseguram aos aposentados a manutenção das condições de cobertura assistencial, não comportando qualquer modificação
4. A agravante não demonstrou, nos autos principais, a igualdade nas cobranças das mensalidades entre ativos e inativos, sendo necessária maior dilação probatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Negado provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A operadora de saúde deve manter as condições de cobertura assistencial para aposentados nas mesmas condições dos empregados ativos, conforme artigo 31 da Lei 9.656/98. 2. A prova de igualdade nas cobranças deve ser feita nos autos principais.
Legislação Citada: Lei 9.656/98, art. 31 CPC/2015, art. 300
RN ANS 488/2022, arts. 23 e 24 Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.816.482/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.12.2020.